Tribunal: STF
Processo: AI 652620
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Tempestividade. Observância do art. 317 do Regimento Interno desta Corte. Repercussão Geral. Reconhecimento. Devolução à origem, nos termos do art. 543-B do CPC.



    1. Foi observado o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno desta Corte.



    2. Matéria de fundo que já teve sua repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte, a ensejar a devolução dos autos ao Tribunal origem, nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.